Tribunal: TCU
Processo: 017.428/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6066/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 017.428/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andrea Cerqueira Ferreira (CPF XXX.048.818-XX); Arianne Mastrangeli Amici Santos (CPF XXX.427.788-XX); Eugenio Moreira Scatena (CPF XXX.690.808-XX); Felipe Cotrim de Sousa (CPF XXX.640.058-XX); Larissa de Oliveira Taboada dos Santos (CPF XXX.510.568-XX); Mauricio Tadeu Ito Sprocati (CPF XXX.984.518-XX); Patricia Rossi Moriconi de Camargo (CPF XXX.611.998-XX) e Rafael Sobottka Fernandes Viaccava (CPF XXX.456.008-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.